Tribunal: TJDFT
Processo: 0717743-55.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. PENA-BASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 129, §13o, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III e art. 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/06.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar o critério de exasperação da pena-base; (ii) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
4. Não obstante a pena definitiva não tenha ultrapassado o patamar de 4 anos, tratando-se de réu reincidente, mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do CP.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33 e 129. Lei no 11.340/06, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.480.822/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024. STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.213.050/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022. TJDFT, Acórdão 1957143, 0700524-54.2023.8.07.0009, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/12/2024, publicado no DJe: 24/01/2025. TJDFT, Acórdão 1980936, 0713790-34.2020.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025. TJDFT, Acórdão 1980549, 0707127-09.2024.8.07.0010, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.